Tribunal: TJSP
Processo: 1002185-20.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Apontamento indevido em cadastro de restrição ao crédito - Indenização - "Quantum" - Valor que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Hipótese em que a autora não fez prova do alegado desdobramento decorrente do

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Apontamento indevido em cadastro de restrição ao crédito - Indenização - "Quantum" - Valor que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Hipótese em que a autora não fez prova do alegado desdobramento decorrente do indevido apontamento, ou seja, do cancelamento de cartão de crédito e da negativa de emissão de um outro, mesmo após a suspensão da negativação – Valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 que não comporta a majoração pretendida, sob pena de ofensa aos parâmetros indicados – Sentença de improcedência da ação em relação à corré "Serasa" e de procedência da ação em relação à corré "Ipromesc" que deve persistir – Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002185-20.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
TEREZINHA GUERREIRO BEIRIGO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
IPROMESC e SERASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002185-20.2016.8.26.0394 -Voto no
2
VOTO No: 33836 – Digital
APEL.No: 1002185-20.2016.8.26.0394
COMARCA: Nova Odessa (1a Vara Cível)
APTE. : Terezinha Guerreiro Beirigo (autora)
APDA. : “Ipromesc Instituto dos Profissionais em Métodos para Solução de
Conflitos” (corré)
INTERDA: “Serasa S.A.” (corré)
Responsabilidade civil
Dano moral
Apontamento
indevido em cadastro de restrição ao crédito - Indenização -
“Quantum” - Valor que deve ser estabelecido com base em
critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a
sua natureza penal e compensatória, assim como as
peculiaridades do caso concreto Hipótese em que a autora
não fez prova do alegado desdobramento decorrente do
indevido apontamento, ou seja, do cancelamento de cartão
de crédito e da negativa de emissão de um outro, mesmo
após a suspensão da negativação
Valor indenizatório
fixado em R$ 8.000,00 que não comporta a majoração
pretendida, sob pena de ofensa aos parâmetros indicados
Sentença de improcedência da ação em relação à corré
“Serasa” e de procedência da ação em relação à corré
“Ipromesc” que deve persistir
Apelo da autora
desprovido.
1. Terezinha Guerreiro Beirigo propôs ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, de rito comum, em face de
“Serasa S.A.” (fls. 1/5, 22).
O MM. Juiz de origem concedeu à autora o benefício da
gratuidade de justiça (fl. 20), bem como deferiu a tutela de urgência pleiteada na
exordial (fl. 4), a fim de suspender o registro do débito enquanto pendente discussão
judicial (fl. 20).
A ré ofereceu contestação (fls. 60/72), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 96/102).
A autora requereu a inclusão da empresa “Ipromesc” no polo
passivo do feito (fls. 106/107), pedido deferido (fl. 124).
A corré “Ipromesc Instituto dos Profissionais em Métodos
para Solução de Conflitos” ofereceu contestação (fls. 128/135), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 156/159).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 166), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente em relação à corré
“Serasa S.A.” e procedente em relação à corré “Ipromesc
Instituto dos
Profissionais em Métodos para Solução de Conflitos” (fl. 168), nesses termos:
“A) Julgo improcedentes os pedidos formulados pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002185-20.2016.8.26.0394 -Voto no
3
em face da corré 'Serasa S.A.' e, consequentemente, julgo
extinto o processo com resolução do mérito em relação a ela,
forte no artigo 487, inciso I, do CPC.
(...).
B) julgo procedentes os pedidos formulados pela autora em
face da corré 'Ipromesc' e, consequentemente, julgo extinto o
processo com resolução do mérito em relação a ela, forte no
artigo 487, inciso I, do CPC, fazendo-o para reconhecer e
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem
assim a inexigibilidade de todos e quaisquer débitos a ela
relacionados, condenando a requerida a lhe pagar a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos
morais, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
desde a publicação da presente sentença na Imprensa Oficial e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” (fl. 168).
Quanto às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Por força da sucumbência, condeno a autora ao reembolso das
eventuais custas e despesas processuais despendidas pela
'Serasa', bem como ao pagamento dos honorários advocatícios
de seu patrono, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado
atribuído à causa, salientando serem tais verbas inexigíveis,
por ser a sucumbente beneficiária da Justiça Gratuita,
ressalvada a comprovação da perda de sua hipossuficiência
financeira, observado o lustro prescricional.
(...).
Por força da sucumbência, condeno a corré 'Ipromesc' ao
reembolso das eventuais custas e despesas processuais
despendidas pela autora, bem como ao pagamento dos
honorários advocatícios de seu patrono, que ora fixo em 10%
sobre o valor atualizado da condenação” (fls. 168/169).
Inconformada em parte com a sentença proferida, a autora
interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 171), tendo pleiteado a majoração do valor
da indenização por danos morais arbitrada para patamar correspondente a R$
15.000,00 (quinze mil reais), sobretudo se levando em consideração o cancelamento
de seu cartão de crédito mantido com a Caixa Econômica Federal, de quem foi
cliente por vinte anos, e a recusa à emissão de um novo, mesmo após a suspensão da
negativação (fls. 172/174).
O recurso não foi preparado, por ser a autora beneficiária da
justiça gratuita (fl. 20), havendo sido respondido pela corré “Ipromesc” (fls.
178/183).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002185-20.2016.8.26.0394 -Voto no
4
Explicando:
2.1. A reparação por danos morais há de ser estipulada em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua
natureza penal e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária
não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320;
RJTJESP-LEX: 137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sinal,
que:

“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios
seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-
lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do
ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem
como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta
a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o
causador do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de
atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento
indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento
se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou
que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado
pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de 23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Realce-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
O posicionamento aqui esposado foi seguido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que
não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-
STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de
acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido” (REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min.
ELIANA CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no
2/2005, ps. 26-27) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002185-20.2016.8.26.0394 -Voto no
5
2.2. Na hipótese vertente, em que pese a atuação ilícita da corré
“Ipromesc Instituto dos Profissionais em Métodos para Solução de Conflitos” ao
proceder ao apontamento do nome da autora em órgão de proteção ao crédito de
forma imerecida, por dívida no valor total de R$ 445,00 não contraída por ela (fls.
18/19), a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 se mostra suficiente para atender aos
parâmetros acima delineados.
O desdobramento excedente narrado pela autora, isto é, o
cancelamento de seu cartão de crédito durante viagem de família e a negativa, por
parte da instituição financeira de quem foi cliente por vinte anos, à emissão de um
novo, mesmo após suspensão da negativação (fls. 173/174), não prescinde de efetiva
demonstração, por superar os reflexos presumidamente decorrentes do dano moral
puro.
Tal comprovação, entretanto, não ocorreu.
Destarte, levando-se em conta as circunstâncias do caso
concreto, mais precisamente, o grau de culpa da aludida corré, possibilidade
econômica da ofensora e da ofendida (estagiária), o abalo de crédito suportado pela
autora, justo o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00, corrigidos desde a
publicação da sentença e acrescidos de juros moratórios lineares de 1% ao mês a
partir da citação, valor que deve prevalecer.
3. Nessas condições, nego provimento à apelação da autora,
mantendo a sentença impugnada (fls. 165/169).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator